Tribunal: TJBA
Processo: 0301144-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0301144-50.2015.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0301144-50.2015.8.05.0080 APELANTE: IRACELMA GONCALVES DOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FOGO (ART. 121, § 2º, III, CP). SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO DO VETOR CITADO. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. CABIMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 492, I, “E”, DO CPP. APLICAÇÃO NÃO LIMITADA PELA DATA DO FATO OU PENA APLICADA. INCABÍVEL A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. NÃO IDENTIFICADOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA A INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Iracelma Gonçalves dos Santos contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri da comarca de Feira de Santana, que a condenou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de fogo (art. 121, § 2º, III, do Código Penal), à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, pleiteando a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, redimensionamento da pena, direito de recorrer em liberdade, concessão de efeito suspensivo e manutenção da gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade; (iii) determinar a possibilidade de execução provisória da pena com fundamento no art. 492, I, “e”, do CPP; (iv) verificar o cabimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois encontra respaldo em conjunto probatório consistente, composto por depoimentos testemunhais coerentes e provas periciais harmônicas. 4. A soberania dos veredictos impede a substituição da conclusão dos jurados pelo Tribunal, sendo cabível a anulação apenas em hipóteses excepcionais de total dissociação probatória. 5. A existência de versão defensiva alternativa não autoriza a cassação do julgamento quando há suporte probatório mínimo para a tese acolhida pelos jurados. 6. A valoração negativa da culpabilidade é indevida quando fundada em elementos já integrantes da qualificadora, configurando bis in idem. 7. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base diante do trancamento da vítima no imóvel incendiado, agravando concretamente o modus operandi. 8. As consequências do delito extrapolam o resultado típico, evidenciando impacto social e familiar excepcionalmente gravoso, legitimando sua valoração negativa. 9. A execução provisória da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri possui fundamento constitucional na soberania dos veredictos, sendo aplicável independentemente da data do fato e pena aplicada. 10. A concessão de efeito suspensivo à apelação criminal no Tribunal do Júri exige a demonstração de requisitos autorizadores específicos inexistentes no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. A anulação de julgamento do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos exige absoluta dissociação entre o veredicto e o conjunto probatório. 2. Configura bis in idem a utilização de elementos da qualificadora para negativar a culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 3. Circunstâncias do crime que evidenciam maior reprovabilidade concreta autorizam a exasperação da pena-base. 4. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos e independe da demonstração dos requisitos da prisão preventiva. 5. A concessão de efeito suspensivo à apelação em decisões do Júri é medida excepcional que exige demonstração concreta de ilegalidade ou risco de dano irreparável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59 e 121, § 2º, III; CPP, arts. 492, I, “e”, § 5º, e 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 3.172.531/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN de 14/4/2026. . STJ, AgRg no HC n. 1.028.027/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJEN de 31/3/2026. . STJ, AgRg no HC n. 1.010.099/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJEN de 9/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0301144-50.2015.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como apelante Iracelma Gonçalves dos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, para reduzir a pena definitiva fixada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR (02) APELAÇÃO Nº 0301144-50.2015.8.05.0080